Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0701090-49.2018.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos:
"Intime-se a parte requerida para que comprove o efetivo cumprimento da sentença, sob pena de fixação de multa pecuniária em caso de descumprimento."
2. O agravante aduz que “Por meio da r. Decisão agravada, o D. Juízo, simplesmente renovou a intimação dos Agravantes para comprovar o cumprimento da sentença, sob pena de fixação de multa, mas deixou de se pronunciar sobre a alegação dos Recorrentes de atendimento à ordem judicial, conforme articulado nas petições ID 106091742 e 111057413 e comprovado pelos documentos ID 57765588, págs. 323/324 e 327/329, e 111057414 do processo originário. De fato, os ora Agravantes demonstraram o cumprimento da obrigação de fazer a eles imposta, de conceder à Agravada uma bonificação de 10% sobre a sua nota do ENEM no processo seletivo de acesso ao curso de medicina da ESCS do ano de 2.018, assegurando à candidata a sua reclassificação no certame. Contudo, esclareceu-se que, com esta providência, a pontuação obtida pela Recorrida passou de 726,73 para 799,40 pontos, alcançando a Agravada a 68a posição na classificação dos candidatos que participaram do processo seletivo. Como foram ofertadas apenas 48 vagas para o curso de medicina, a Recorrida não obteve classificação que lhe permitisse a matrícula no curso, não restando, assim, quaisquer outras providências a serem adotadas pela FEPECS. Insistiu, contudo, a Agravada que os pontos por ela obtidos lhe assegurariam o ingresso no curso de medicina a ESCS.”.
3. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento “para anular a decisão recorrida, por falta de fundamentação, sob pena de ofensa aos artigos 5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, e também aos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil; ou III – o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a Egrégia Turma o cumprimento da obrigação de fazer imposta aos Agravantes, extinguindo a fase de execução e determinando o arquivamento do processo de origem”.
4. A decisão de ID 34213218 concedeu o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.
5. Inicialmente, deixo de conhecer do recurso no tópico concernente ao cumprimento da obrigação de fazer imposta aos agravantes, haja vista que o juízo de origem não se prenunciou quanto ao tema. Os limites do recurso restringem-se ao conteúdo discutido no processo, não servido a instância recursal para analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância). Recurso parcialmente conhecido.
6. O Acórdão n. 291603 da Terceira Turma Recursal negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo FEPECS e pelo Distrito Federal e manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés a concederem à autora a bonificação de 10% (dez por cento) sobre a sua nota no ENEM, considerando a nota para todos os efeitos, com a reclassificação de acordo com a nota, acrescida da referida bonificação.
7. Constou do dispositivo de sentença que “Na lista de reclassificação apresentada pelas requeridas (ID 57765588, fls. 323/324) consta que a autora passou a ter a pontuação de 799,40 e a ocupar a 68a colocação com a bonificação. A requerente alega ter havido preterição da ordem de classificação com a convocação do candidato Guilherme Sousa Lopes. Para cumprir a liminar, ora confirmada, traga o réu, no prazo de 72 horas, a lista de classificação final dos aprovados em Medicina, já com o cômputo da pontuação dos 10% à autora, e esclareça se houve ou não preterição da requerente, sob pena de aplicação da multa estabelecida na decisão de ID 13517793”.
8. A decisão que deferiu a liminar (ID 13517793) concedeu à autora o direito à bonificação de 10% (dez por cento) sobre a sua nota no ENEM, considerando a nota para todos os efeitos, com a reclassificação de acordo com a nota, acrescida da referida bonificação, nos termos da fundamentação, no prazo de 24 horas, contados da intimação, com alteração de sua classificação, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia, até o limite máximo de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais).
9. A decisão atacada renova a intimação da parte agravante para que comprove o efetivo cumprimento da sentença, sob pena de fixação de multa pecuniária em caso de descumprimento, sem, contudo, indicar com precisão em qual aspecto a obrigação de fazer não teria sido atendida, mesmo após o executado ter se manifestado nos autos alegando ter cumprido a obrigação de fazer (ID 111057413).
10. Percebe-se, pois, que a mera intimação para cumprimento da obrigação de fazer, mesmo após o executado ter insistido na observância do comando judicial, não oportuniza o contraditório efetivo, entendido como direito de participação na construção do provimento jurisdicional. As partes, além de formalmente comunicadas dos atos processuais, possuem o direito subjetivo a um efetivo poder de influência na decisão jurisdicional, o que restou impossibilitado, no caso concreto, na medida que o juízo de origem não decidiu sobre o tema, mesmo após a juntada de petição e documentos pelo executado para fins de comprovação de atendimento da obrigação de fazer e após a oposição de embargos de declaração.
11. Tais os fundamentos, a decisão atacada merece ser anulada, ante a inobservância dos princípios da cooperação e do contraditório (arts. 6o e 10 do CPC).
12. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.